Tribunal: TJES
Processo: 5014387-97.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014387-97.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STENIO MAGNAGO PARAHYBA e outros (2)
RECORRIDO: MUNDIAL ELETRO E TECNOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. PROCEDÊNCIA DO DANO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais. Narra o autor ter adquirido ar condicionado no site da 1ª requerida (Mondial), em 31/08/2023, no valor de R$3.599,00, conforme comprovante fiscal (id 34155304 – pág.1). Porém, o produto não foi entregue. Juntou vários documentos de anúncio do site Reclame aqui (id 34155307, 34155310), o qual mantinha em sua plataforma informações positivas quanto à primeira requerida (Mondial), com nota ótima, de maneira a criar expectativa nos consumidores em relação à fidedignidade e confiabilidade dos serviços da 1ª ré.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termo do art. 485, VIII, CPC, HOMOLOGO a desistência da ação em relação ao primeiro requerido (Mundial Eletro e Tecnologia S/A), extinguindo o feito sem apreciação de mérito, ao mesmo tempo em que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de CONDENAR o 2º requerido (Obvio Brasil Software e Serviços S.A) a restituir ao autor o montante de R$ 3.599,00 (três mil quinhentos e noventa e nove reais), com correção monetária calculada a partir do desembolso (31/08/2023); e juros de mora calculado a partir da citação (05/12/2023), tudo pelo INPC; ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recursos inominados. A parte requerente pugnou pela procedência de todos os pedidos realizados na inicial. A parte requerida, por sua vez, requereu a improcedência de todos os pedidos realizados pela parte requerente.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto ao recurso interposto por OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, impende consignar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a parte recorrente, Obvio Brasil Software e serviços Ltda, se enquadra no conceito de fornecedora (art. 3º, CDC), pois atua para distribuir informações que alcançam todo o mercado de consumo, precisamente avaliando empresas, cujas informações transmitidas acabam por vinculá-la, uma vez que estas, ao adentrarem à esfera da coletividade, fazem surgir uma legítima expectativa nos consumidores, no sentido de que a empresa bem avaliada prestará um serviço de qualidade, a exemplo de entregar o produto adquirido, tal como é o caso dos autos.

Nesses moldes, as informações veiculadas pela recorrente equiparam-se a uma apresentação daquilo que entende como ótimo, precisamente em relação às empresas avaliadas. Não havendo o cumprimento disto, cuja situação, reitere-se, frustra a expectativa dos consumidores, a 2ª ré se tornará solidariamente responsável (art. 30, 31 e 34, todos do CDC), podendo o consumidor, inclusive, rescindir o contrato e exigir a restituição da quantia antecipada (art. 35, III, CDC).

Nesses moldes, entendo que a recorrente é solidariamente responsável pela ausência de entrega daquele produto adquirido, até mesmo por força do que dispõe o parágrafo único, do art. 7°, CDC, cujos dispositivos devem ser interpretados de forma conjunta e integrada, até mesmo para atender os objetivos finalísticos das normas protetivas de consumo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por
STENIO MAGNAGO PARAHYBA
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta mencionar que o mero descumprimento ou a má execução do contrato - falha na prestação do serviço pelo fornecedor - não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade da autora. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação.

E, no caso em comento, a parte autora não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Portanto, tocante a indenização por danos morais, entendo por deixar de acolher o referido pedido, pois o STJ já consolidou entendimento firme no sentido de que o mero descumprimento de um contrato não seja capaz de gerar dano moral presumido, não havendo nos autos nenhuma prova de abalo extremo e indissociável do cotidiano.

Nesses moldes, não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)